Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721646-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON BENTO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIMENTO. CONCESSÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Apresentadas provas idôneas de que a parte possui baixa renda, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Clayton Bento Ferreira da Silva contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de tutela de urgência cautelar antecedente proposta em desfavor de Banco Pan S/A (proc. no 0702106-23.2022.8.07.0010), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 127031432). 2. Nas razões de ID no 36858058, o agravante sustenta, em suma, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. 3. Defende que o fato de possuir veículo automotor não pode ser razão para o indeferimento do pedido. 4. Alega que as prestações assumidas no contrato de financiamento, que será objeto de ação revisional, não possuem valor elevado para justificar o não acesso ao benefício. 5. Ressalta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (CPC, art. 99, § 2o). 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão. 7. O preparo não foi recolhido em virtude do objeto do recurso. 8. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID no 36883323). 9. Sem contrarrazões (ID no 37741141). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de antecipação da tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 36883323): “[...] 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/2/2022, às 13h33). 14. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 15. Os documentos apresentados pelo agravante demonstram que aufere renda mensal bruta entre R$ 3.950,99 e 3.597,92. Os extratos bancários não revelam grande movimentação financeira e a declaração do imposto de renda indica a ausência de bens em seu nome. Portanto, preenchidos os requisitos necessários para o benefício. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessário à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo ativo para conceder o benefício da gratuidade de justiça (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 16. Incumbe ao requerente o ônus de comprovar a hipossuficiência de renda e, por conseguinte, a ausência de condições de arcar com as custas processuais. 17. A Defensoria Pública da União presume a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até R$ 2.000,00. (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 18. O agravante juntou declaração do imposto sobre a renda – 2021, declaração de hipossuficiência, demonstrativos de gastos mensais e comprovantes dos gastos com água, esgoto, energia (essas contas estão em nome do seu pai), além de extratos de movimentação de conta corrente (IDs no 36859110; no 36859111 e no 36859112). 19. Os documentos apresentados pelo agravante demonstram que aufere renda mensal bruta entre R$ 3.950,99 e R$ 3.597,92. São descontados R$ 1.300,00 de pensão judicial e R$ 389,31 de INSS, o que reduzem a sua capacidade financeira em aproximadamente 44%, se considerada a renda média bruta de R$ 3.774,45. 20. Conforme destacado na decisão acima transcrita, os extratos bancários não revelam grande movimentação financeira e a declaração do imposto de renda indica a ausência de bens em seu nome. 21. Esta egrégia 8a Turma Cível possui entendimento consolidado de que o benefício somente pode ser concedido aos que comprovarem renda inferior a cinco salários mínimos, o que é o caso (Precedente: Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão de ID no 36883323, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Reformo a decisão agravada. 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 27. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de agosto 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO